Tribunal: STF
Processo: RE 1444298
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 1, Doc. 40):
    “ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA FEDERAL. DESCONSTITUICÃO REGISTRO DE COMÉRCIO. 
    1. As juntas comerciais estão, administrativamente, subordinadas aos Estados, mas as funções por elas exercidas são de natureza federal.
    2. Por serem tecnicamente subordinadas à autoridade federal nos termos da Lei 8.934/94, atraem a competência da justiça federal para o julgamento de pedido de desconstituição de alteração fraudulenta no contrato social de empresa da qual é sócio, bem como de regularização do seu CPF perante a Receita Federal.”
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (fls. 3-5, Doc. 40):
    “Trata-se de ação ajuizada por Joni Antonio Vergani em face da Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul - JUCERGS e da União objetivando a condenação da Junta a desconstituir os registros públicos de alteração contratual fraudulenta, relacionados ao autor, bem como a condenação Receita Federal a regularizar o número do CPF da parte autora, desvinculando-o do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CPNJ. 
    Regularmente processado o feito, sobreveio sentença extinguindo o processo sem resolução de mérito, em relação ao pedido dirigido à União, e, quanto ao remanescente, declinando da competência em favor da Justiça Estadual. O dispositivo restou assim redigido: 
    […]
    Irresignada, apela a parte autora (evento 104). 
    Sustenta, em suma, que, em questões de natureza comercial, onde se discutem atos relativos a alterações no registro de sociedades comerciais, a competência é da Justiça Federal, por força do que dispõe a Lei 8.934/94. Requer a antecipação de tutela recursal, a fim de que haja desvinculação pela Receita Federal do CPF do autor ao CNPJ, bem como para que as rés abstenham de realizar qualquer restrição ou bloqueio no CPF do requerente em razão da pendências discutidas nos autos, uma vez que a presente demanda postula coibir que iminentes atividades ilícitas sejam cometidas em nome e prejuízo do apelante, em razão da fraude praticada no referido registro. 
    [...]
    Incompetência e falta de interesse de agir 
    O Juízo a quo reconheceu a falta interesse de agir do demandante, quanto à regularização do CPF pretendida em face da Receita federal, porquanto o pedido depende de prévio reconhecimento da alegada nulidade das alterações do contrato social registradas na Junta Comercial do Rio Grande do Sul, tendo sido este pedido declinado para Justiça Estadual. 
    Melhor examinando, tratando-se de ação contra ato da JUCERGS, ente delegatário do Poder Público Federal, a competência é da Justiça Federal. Nesse sentido, cito precedente da Turma: 
    […]
    Logo, impõe-se o provimento em parte do apelo para fixar a competência da Justiça Federal e, consequentemente, determinar o retorno dos autos à origem para julgamento do mérito da ação, inclusive do pedido de tutela de urgência.”
    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 42), foram rejeitados (Doc. 46).
    No RE (Doc. 48), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL - JUCISRS alega ter o acórdão recorrido violado o artigo 109, I, da CF/1988, pois “o objeto da ação vertente não questiona os atos do Presidente da Junta Comercial, mas aponta a ocorrência de nulidade do contrato social derivada da falsificação da assinatura dos sócios, havendo incidência do artigo 109, I, da CRFB para afastar a competência da Justiça Federal, pois não [estão] presentes interesse direto e imediato da União, suas autarquias ou empresas públicas federais” (fl. 9, Doc. 48).
    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de que “seja reconhecida a competência da Justiça Estadual para julgar a presente causa, ex vi do disposto no artigo 109, I, da CRFB/88, pois inaplicável à demanda em liça o precedente adotado na fundamentação do acórdão vergastado, oriundo de ação mandamental cuja regulação se dá pela aplicação do artigo 109, VIII, da CRFB/88” (fl. 11, Doc. 48).
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (fls. 7-8, Doc. 48): 
    “Em atenção à redação do art. 1.035 do Código de Processo Civil afirma-se que a matéria versada no presente recurso extrapola os limites do interesse particular das partes na demanda, estando presente na hipótese o requisito da repercussão geral da questão constitucional, do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 
    A questão é de extrema relevância econômica e jurídica envolvendo não somente a JUCIS_RS, mas todas as demais Juntas Comerciais Estaduais do nosso país, cujas demandas visando a anulação de atos registrais fundamentadas em fraude estão sendo ou foram apreciadas pela Justiça Estadual de cada ente federativo. 
    A adoção do entendimento perfilhado pelo Acórdão guerreado, além de provocar uma avalanche de processos na Justiça Federal, ao arrepio do disposto no artigo 109, I, da CRFB/88, implicará grave insegurança jurídica àquelas demandas já em fase de execução, as quais poderão ser objeto de Ação Rescisória dentro do biênio previsto no artigo 375, NCPC, com fundamento no artigo 968 – II, do mesmo Diploma Legal. 
    No caso vertente, a controvérsia diz com a aplicação do artigo 109, VIII, da CRFB/88 em processo em que não se está a questionar ato de autoridade, mas que busca reparar um dano causado por uma alegada falta do serviço da JUCIS que culminou por facilitar o registro de atos constitutivos falsos. As demandas visam, assim, a declaração de nulidade dos atos constitutivos e suas alterações por apontada fraude/estelionato e a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos patrimoniais e extrapatrimoniais. 
    Não há interesse direto da União, suas autarquias ou empresas públicas federais, falecendo, portanto, competência à Justiça Federal para processar e julgar as demandas da espécie. 
    Assim, em cumprimento ao que dispõem o § 2º do art. 102 da Constituição Federal e o art. 1.035 do Código de Processo Civil, vislumbra-se que o tema em discussão no presente recurso extraordinário atende o requisito da repercussão geral. 
    Indubitavelmente, o assunto ultrapassa os interesses subjetivos das partes, transcendendo, em muito, o caso, a ensejar o reconhecimento da chamada repercussão geral da matéria e, por conseguinte, a admissão da insurgência pelo Supremo Tribunal Federal.”
    O Recurso Extraordinário foi admitido na origem, e os autos foram remetidos ao STF (Doc. 50).
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”. 
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em julgamento assim ementado: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)” 
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto pela Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul – JUCISRS em demanda em que contende com a União e JONI ANTONIO VEGANI, em que postula a condenação da ora recorrente à obrigação de desconstituir os registros públicos de alteração contratual fraudulenta, relacionados ao autor, bem como a condenação da Receita Federal a regularizar o número do CPF da parte autora, desvinculando-o do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CPNJ. O RE discute a competência para processar e julgar esta demanda, se da Justiça Comum Federal ou da Estadual.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petic¸ão de interposic¸ão de recurso, a apresentac¸ão formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na soluc¸ão das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigac¸ão do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocac¸ões, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstrac¸ão dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido e´ portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a mate´ria não interessa única e simplesmente as partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e´ incontroversa no tocante a causa debatida, entre outras alegac¸ões de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LUCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presenc¸a de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicac¸ão limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de julho de 2023. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente